Tribunal: TJPA
Processo: 0000683-22.2005.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO SIMPLES TENTADO. CONDENAÃÃO PELO TRIBUNAL DO JÃRI. 1) JULGAMENTO CONTRÃRIO A PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÃÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. CONDENAÃÃO MANTIDA.1. Ã cediÃ§o que a decisÃ£o prolatada pelo Conselho de SentenÃ§a Ã© soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatÃ3rio que a dÃª suporte, sendo certo que a decisÃ£o contrÃ¡ria Ã prova dos autos Ã© aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que nÃ£o se constata no caso em tela, onde a decisÃ£o foi condizente com as provas colacionadas, nÃ£o sendo possÃvel sua anulaÃ§Ã£o sob o pÃ¡lio de contrariedade ao acervo probatÃ3rio, somente porque nÃ£o acolheu a tese defensiva2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL Nº 0000683-22.2005.814.0012
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

2ª VARA DE CAMETÁ
APELANTE: NATAN LIRA DA SILVA
Márcio da Silva Cruz DEF. PÚB.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: JUIZ CONVOCADO ALTEMAR DA SILVA PAES
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 1) JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela, onde a decisão foi condizente com as provas colacionadas, não sendo possível sua anulação sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 10ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e sete de abril e quatro de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
NATAN LIRA DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cametá que, após condenação pelo Conselho de Sentença, lhe impôs a pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do art. 121,
caput,
c/c art. 14, II do CP.

O Ministério Público Estadual denunciou o Apelante como incurso na sanção punitiva do art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro. Em síntese, relata a peça vestibular acusatória que, no dia 28.08.2005, o denunciado investiu contra a vida da vítima Pedro Maria Pontes Silva
,
desferindo-lhe um golpe de faca pelas costas, não vindo a óbito por circunstâncias alheias a vontade do agente.

A denúncia foi recebida em 29/06/2006, através do despacho de fls. 28 dos autos.

Após regular instrução, o MM. Juízo
a quo
pronunciou o indigitado pelo delito do art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP), decisão da qual não houve interposição de recurso em sentido estrito. O réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 29/03/2017, tendo, o Conselho de Sentença, reconhecido parcialmente a procedência da denúncia para condená-lo pelo homicídio simples tentado.

Ao sentenciar, a magistrada
a quo
aplicou-lhe a sanção anteriormente delineada. Inconformado, o acusado, através da defensoria pública, interpôs recurso de Apelação (109 v.) e, em suas razões (fls. 118-119), aduziu a contrariedade do julgado com as provas produzidas nos autos, devendo o veredicto ser anulado e o réu submetido a novo julgamento.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O feito veio à minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
MARIA CÉLIA FILOCREÃO
opinou pelo conhecimento e improvimento do Apelo, retornando-me conclusos em 28/06/2018.

É o relatório, o qual submeto à revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I-

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS:

O apelante foi condenado pelo delito de homicídio simples tentado e, com efeito, a decisão encontra respaldo em todo o conjunto probatório acostado aos autos e produzido ao longo do contraditório judicial.

O apelante trás em suas razões que não depoimentos que evidenciem a autoria delitiva, não tendo os jurados fundamentado sua decisão nas provas dos autos, vez que não houve testemunha presencial..

A autoria encontra-se fartamente demonstrada pelo manancial probatório, em especial pela própria confissão do acusado que, na sessão plenária: ¿
assume

a autoria do crime, enaltecendo que estava bêbado. Lembra que o motivo era briga de família, sempre a vítima ameaçando seus irmãos com faca ou lima por causa de suas filhas. Duas semanas antes, CHARLES, filho da vítima lhe agrediu com um gargalho de garrafa, estando presente PEDRO e seus familiares que ainda lhe ajudaram. Após esse fato, seu irmão também foi agredido com um machado pela família da vítima. No dia dos fatos, a vítima lhe provocou com uma faca de cintura, razão que resolveu cometer o crime. Perguntado se estava arrependido do crime, disse que sim. À acusação disse que assinou o termo de depoimento de fl. 41. Que possuía processos anteriores a esse fato. Deu apenas uma facada na vítima que estava jogando dominó com várias pessoas. Usou drogas até dois anos atrás. Sabe que a vítima ficou quatro dias internada pela facada. À defesa disse que foi preso logo após o crime. Possui outros processos antes e depois dos fatos.
¿.

A acusação solicitou a condenação do acusado, conforme as provas dos autos, lendo a denuncia e demais peças do processo, esclarecendo o
modus operandi
do Apelante. Assim, não se vislumbra a ausência de elementos aptos a demonstrar autoria,
tendo em vista os depoimentos prestados em juízo, usados para embasar a sentença, tendo os jurados, frente à prova colhida, optado por afirmar a autoria e materialidade do crime, imputando-a ao acusado.

Vale destacar que, a decisão não é arbitrária e está fundada em elementos de convicção colhidos na instrução. Em outras palavras,
não há se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Sobre o tema, anota Guilherme de Souza Nucci:
¿Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária dissociada do conjunto fático-probatório produzido, e não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria (...)¿ (Código de Processo Penal Comentado. 11ª ed. 2012. p. 1032).

Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

Assim, havendo nos autos prova apta a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri, quanto à condenação do apelante pelo crime de homicídio simples tentado, e, no contexto dinâmico do Tribunal do Júri, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão do conselho de sentença, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme ementa do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
¿(...)
4.
Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
7. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 1287097/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).
E ainda:
(...)
3.
Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.
4. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
5. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.
6. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu pela condenação do réu.
10. Habeas corpus não conhecido.
(HC 356.851/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016).

Mantenho este capítulo da sentença incólume por todo o exposto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, pelos fundamentos acima.

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de maio de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator